Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-22.2017.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001017-22.2017.8.26.0014/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL,
é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001017-22.2017.8.26.0014/50000 - Voto no 2892
2
Embargos de Declaração no 1001017-22.2017.8.26.0014/50000
Embargante: BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2892

Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação.
Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a
interposição do recurso integrativo. Prequestionamento.
Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou
constitucional,
independentemente
de
citação
legal
expressa. Embargos Declaratórios não providos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BB
Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra acórdão (fls. 98/104) pelo
qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento, na parte
conhecida, à apelação interposta pelo embargante em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.

Sustenta o embargante, para fins de prequestionamento, a
existência de imunidade tributária em benefício de sociedades de
economia mista, a nulidade da inscrição e da cobrança da dívida
tributária, a ocorrência de cerceamento de defesa na esfera
administrativa, a inexistência de responsabilidade pelo IPVA de veículo
objeto de leasing e a nulidade da certidão de dívida ativa. Pede sejam
sanadas contradições, obscuridades e omissões.

É o relatório.

Inicialmente, desconsidera-se a petição juntada às fls.
21/33, por ser cópia da petição inicial destes embargos (fls. 1/13).

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do
recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001017-22.2017.8.26.0014/50000 - Voto no 2892
3
II
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de
embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro no
julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja mero
erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício,
independentemente de interposição de recurso
, seja erro consistente
em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento dos recursos de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos foi analisada no
acórdão e o foi de forma clara, a possibilitar perfeita compreensão do
teor do julgado, de forma a não deixar dúvida a respeito do sentido do
texto e do teor da decisão.

Com
efeito,
o
acórdão
recorrido
consubstancia
o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e
representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do relator,
negando-se provimento ao recurso do embargante, na parte conhecida,
com suficiente exposição dos motivos que levaram a esse resultado.

Como se sabe, para prequestionamento da matéria, com
finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, não é
necessária a menção, no julgamento recorrido, de dispositivos legais para
esse efeito. Basta que a questão federal ou constitucional seja apreciada
para ensejar o manejo dos referidos recursos. A exigência de indicação
dos dispositivos legais violados deve, contudo, constar dos recursos
excepcionais.

Pelo exposto, recebo este recurso, porque tempestivo, mas
nego-lhe provimento.

PAOLA LORENA
Relatora